Tribunal: TJDFT
Processo: 0736775-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A análise da existência do vício apontado, no caso erro material, é matéria atinente ao mérito dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Caso de inexistência de alegado erro material, porquanto o acórdão embargado explicitou que os valores cobrados não correspondem a perdas e danos decorrente do inadimplemento, mas sim a contraprestação pecuniária contratualmente ajustada nos instrumentos apresentados nos autos. 3.1 Consignou, ainda, que, no concretamente, conquanto intitulada ação indenizatória por perdas e danos, a causa de pedir da demanda se lastreia no inadimplemento pela ré de obrigação pecuniária contratual por ela ajustada, atraindo, portanto, a prescrição de cinco anos prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, em razão de envolverem ajustes negociais firmados em instrumento particular que reúnem os atributos de liquidez e certeza para a dívida em cobrança.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.